Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710851-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDAS: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO. RETENÇÃO DE PARCELA DA COMISSÃO POSTERIORMENTE DEVIDA. COMPENSAÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. CLÁUSULA DEL CREDORE. VEDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes. 2. É possível a retenção de percentuais pagos a título de comissão como forma de compensação por valores anteriormente antecipados com a mesma natureza. 3. O artigo 43, da Lei n. 4.886/1995, veda a cláusula del credere em contrato de representação comercial, não podendo o representante ser responsabilizado por eventual inadimplência posterior do contratante. 4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 5. Recurso conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 4.886/1965, alegando que a falta de registro da empresa ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA-ME no CORE/GO afasta o direito aos benefícios de representante comercial; c) artigo 32 da Lei 4.886/1965, asseverando a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre valores, não recebidos pela recorrente, relativos a vendas intermediadas. Argumenta que, em se tratando de contrato verbal, resta controvertida a condição de pagamento; d) artigo 43 da Lei 4.886/1965, aduzindo a inaplicabilidade da cláusula del credere ao caso concreto; e) artigos 1o, 28 e 41, todos da lei 4.886/1965, afirmando a inexistência de relação de representação comercial entre as partes, bem como ressaltando o caráter não eventual da aludida atividade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017